Tribunal: TJDFT
Processo: 0732358-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia da prova. Provas. Substituição da pena. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva a 3 meses de detenção.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a validade da prova extraída de aplicativo por falta de documento do procedimento adotado pelos policiais; (ii) se as provas são suficientes para condenação; e (iii) se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
III. Razões de decidir
3. É lícita prova consistente em vídeo feito pela vítima, da tela do seu aparelho celular – mensagens de áudio e texto no aplicativo “whatsapp” -, e entregue por ela às autoridades competentes ao registrar ocorrência policial, sobretudo se não há evidências de que a prova foi adulterada ou que as mensagens foram retiradas de contexto, caso em que não há quebra da cadeia de custódia da prova.
4. As provas – declarações da vítima, somadas ao vídeo da tela do aparelho celular dela, que demonstra que o réu, devidamente intimado das medidas protetivas que o impediam de manter contato com a vítima, continuou a enviar mensagens e a importuná-la, inclusive adquiriu outro número de celular para enviar as mensagens - são suficientes para condenação.
5. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o crime foi cometido contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico (STJ, súmula 588).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760813, 07074291320218070020, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 21/9/23; STJ, súmula 588.